Tribunal: TJSP
Processo: 1027310-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027310-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANETE
APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027310-09.2017.8.26.0053 -Voto no 24712
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL N.1027310-09.2017.8.26.0053.00000
APELANTE: JANETE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
APELADO: COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA MUNICIPALIDADE
DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24712
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público – Auxiliar de consultório dentário –
Aprovação dentro do número de vagas do edital – Não
comprovação
-
Mera
expectativa
de
direito

-
Impossibilidade:
– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à
nomeação e posse somente para o candidato aprovado
dentro do número de vagas do edital.
RELATÓRIO
Sentença de extinção do processo (fls. 325/326), sem julgamento do mérito, par
falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de
2015.
Apela a impetrante (fls. 328/340), alegando que concorreu ao concurso público de
Edital de no 04/2013, válido por um ano e prorrogável por mais um, realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário,
declarado, ainda, em item de 1.4 a existência de 148 cargos vagos. Informa que expirado o
prazo, não houve convocação em razão da contratação de empresas terceirizadas. Ainda,
que a expiração do prazo não afasta direito subjetivo, líquido e certo, por ausência de
interesse de agir.
Contrarrazões pela impetrada (fls. 343/358).
O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença, uma vez que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027310-09.2017.8.26.0053 -Voto no 24712
3
termos do art. 23 da Lei no 12.016/09, a impetrante decaiu do direito de requerer mandado
de segurança. Alternativamente, no mérito, a pretensão da autora não prospera, uma vez
que o Município demonstrou indisponibilidade orçamentária para nomeação.
A Procuradoria Geral de Justiça (fls. 378) deixou de opinar, por se tratar de ação
individual.
FUNDAMENTOS
Consta da fundamentação da sentença:
“(...)há clara decadência no ajuizamento do presente mandado de segurança, já
que o termo a quo do prazo decadencial é a data do término de vigência do concurso
questionado, a qual, como restou incontroverso em réplica, deu-se mais de 120 dias antes
do ajuizamento do presente mandado de segurança. Assim sendo, a pretensão da autora não
pode mais ser alcançada por meio da presente ação, sendo o caso de extinção por falta de
interesse de agir na modalidade adequação (...).”
Com efeito, a impetrante participou de concurso público no 04/2013 para
preenchimento de 148 cargos vagos de técnico de saúde na área de auxiliar de consultório
dentário.
Mas não comprovou aprovação dentro do número de vagas do edital, limitando-se
a trazer aos autos lista de aprovação/habilitação, sem o resultado (fls. 84/85).
A jurisprudência atual é uníssona ao compelir a Administração Pública à
contratação dos candidatos que forem aprovados nos concursos públicos, mas beneficia
apenas aqueles que o foram dentro do número de vagas do edital, o que não comprovou a
impetrante.
Cumpre acrescentar que a contagem do prazo decadencial inicia-se desde o dia da
ciência do ato impugnado; no caso em exame, do dia em que a impetrante tomou
conhecimento da sua não nomeação para o cargo ao qual foi aprovada, ou seja, a partir da
expiração do prazo de validade do certame, que segundo os elementos dos autos se deu em
5/6/2016, após prorrogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027310-09.2017.8.26.0053 -Voto no 24712
4
Impetrado o mandado de segurança somente em 21/6/2017, operou-se a decadência
para o ajuizamento, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA